Tribunal: TJSP
Processo: 1006511-96.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Remarcação de voo comunicado à autora com antecedência de apenas 1 dia – Descumprimento do prazo de antecedência de 72 horas estabelecido no art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à indenização por danos morais

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Ação de indenização por danos morais – Procedência – Remarcação de voo comunicado à autora com antecedência de apenas 1 dia – Descumprimento do prazo de antecedência de 72 horas estabelecido no art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC – Falha na prestação de serviço configurada – Demandante que faz jus à indenização por danos morais postulada, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Honorários advocatícios – Insurgência recursal da autora pugnando pela sua majoração – Cabimento – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006511-
96.2020.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada/apelante MARIA BEZERRA DE
FRANÇA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso da autora e negaram ao da ré. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No 44.769
APELAÇÃO No 1006511-96.2020.8.26.0001
COMARCA DE SÃO PAULO
APTES.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e MARIA
BEZERRA DE FRANÇA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDAS.: AS MESMAS
Apelação Responsabilidade civil Transporte aéreo Ação
de indenização por danos morais Procedência Remarcação
de voo comunicado à autora com antecedência de apenas 1 dia
Descumprimento do prazo de antecedência de 72 horas
estabelecido no art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC
Falha na prestação de serviço configurada Demandante que
faz jus à indenização por danos morais postulada, os quais
independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato
violador
Montante arbitrado pelo douto Magistrado que
merece ser mantido Honorários advocatícios Insurgência
recursal da autora pugnando pela sua majoração Cabimento
Recurso da ré improvido e parcialmente provido o da autora.
A r. sentença (fls. 97/102), proferida pelo douto
Magistrado Leonardo Valente Barreiros, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação de indenização por danos morais ajuizada por
MARIA BEZERRA DE FRANÇA NASCIMENTO contra AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, para condenar a ré no
pagamento, a título de indenização danos morais, do valor de R$ 5.000,00,
com correção monetária, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao
mês, a partir da citação. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Irresignadas apelam as partes.
A ré, aduzindo que o cenário de crise atual
decorrente da pandemia de Covid-19, a programação de voos da empresa
está passando por ajustes para equilíbrio do novo cenário, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
3
empresa já está colocando em prática o plano de contingência para atender
com segurança e qualidade todos os seus clientes com uma redução em
90% de sua operação total. Explica que a crise sanitária está afetando
drasticamente o desenvolvimento de suas atividades com a redução de
voos e a condenação ao pagamento de indenizações pode lhe prejudicar
ainda mais existindo risco de quebra das companhias aéreas, o que deverá
ser observado para fins de fixação da verba indenizatória caso mantida a
condenação aos danos morais. Aduz da necessidade de readequação da
malha aérea e que cumpriu a Resolução 400 da ANAC, restando excluída
sua responsabilidade civil. Subsidiariamente, pede a redução da verba
indenizatória adequando-se aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, pena de enriquecimento ilícito da autora. Postula, por isso, a
reforma da r. sentença (fls. 105/117).
Por sua vez, a autora, pretende a majoração da
verba indenizatória, argumentando que os fatos narrados na inicial
ocorreram antes da decretação da pandemia no país. Menciona que em
decorrência da alteração de seu voo não conseguiu passar o Natal com sua
família no sertão da Paraíba, sem contar no fato de que trabalha como
diarista e por conta da viagem cancelou as diárias contando com a viagem,
causando-lhe dano moral. Diz que a apelada descumpriu as normas da
ANAC e não pode furtar-se do dever reparatório em quantia condizente
com o caráter punitivo e indenizatório. Ainda, pede a majoração da verba
honorária argumentando que 10% da condenação corresponde a
importância ínfima de R$ 500,00. Pede a reforma parcial da decisão
recorrida (fls. 120/132).
Recursos tempestivos e recebidos no duplo efeito.
Houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que
“que reside e trabalha em São Paulo, em 30/09/2019 adquiriu passagens
aéreas de ida e volta para passar as festas de fim de ano seus pais que
moram no estado do Ceará, que havia anos que não via. O embarque
estava previsto para o dia 23/12/2019, com volta em 04/01/2020, ambos
trechos sem escalas e com embarque-desembarque nos aeroportos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
4
Guarulhos e Juazeiro do Norte, aos quais o acesso era possível. Entretanto,
no dia anterior à viagem, recebeu e-mail alterando o local de embarque de
Guarulhos para o aeroporto de Viracopos, em Campinas, em horário
posterior ao marcado, bem com a volta com uma escala e duas conexões.
Entretanto, por ser a véspera do embarque um domingo, só viu o e-mail no
dia do voo, o que a deixou desesperada, pois não tinha condições
financeiras de custear viagem de motorista de aplicativo até o aeroporto de
Campinas, tampouco sua alimentação no trecho de volta, enquanto no
período da conexão. Mesmo em contato com a companhia aérea, esta não
conseguiu readequar para outro voo nas condições contratadas, de modo
não lhe restou alternativa senão cancelar o voo. Com isso, somente
conseguiu comprar passagem para fevereiro do ano seguinte, perdendo as
festas de fim de ano com a família que não via havia anos, além de todo o
dissabor de ter cancelado seus trabalhos como diarista no período em que
estaria fora. Assim, pelo intenso dissabor gerado pelo ato ilícito da
companhia aérea, que deveria ter alterado o voo com antecedência mínima
de 72 horas, pleiteia indenização por danos morais no montante de R$
20.000,00.”.
A ré, “apresentou contestação (fls. 45/59),
alegando que não há ato ilícito, pois a inobservância do prazo de 72 horas
para comunicação da alteração do voo deve ser relativizada em razão do
caso fortuito e força maior na necessidade do cancelamento, tendo em vista
a excepcionalidade do momento atual, pelo qual o mundo sofre com uma
pandemia, e impôs a redução de 50% da frota, com readequação dos
voos.”.
O douto Magistrado houve por bem julgar
procedente a presente ação, reconhecendo que a ré descumpriu
injustificadamente a obrigação que assumiu perante a demandante, o que
ocasionou danos morais que restaram fixados em R$ 5.000,00.
Pois bem.
Celebrado o contrato de transporte aéreo, tem o
consumidor a justa expectativa de ser transportado ao destino escolhido e
no horário designado (art. 730 do CC), sob pena de ser reputado defeituoso
o serviço (art. 14, § 1o, I e II, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
5
O art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016
estabelece:
Art. 12. As alterações realizadas de forma
programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário
originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
Assim, é de se reconhecer que restou configurada,
no caso, a ocorrência de falha na prestação dos serviços da ré, em
decorrência do cancelamento do voo da autora cuja alteração foi tanto em
relação à data, ao aeroporto, bem como em relação à existência de
conexão, enquanto que os voos inicialmente contratados eram diretos.
Ademais, não foi repassada à passageira com a antecedência mínima de 72
horas referidas alterações, conforme exigido pela ANAC, já que a autora
foi avisada somente no dia anterior ao embarque (fls. 36/39), o que causou
a impossibilidade de realização da viagem pela autora.
Aplica-se, neste caso, o Código de Defesa do
Consumidor, pois, há clara relação de consumo entre as partes, o qual
consagra a responsabilidade objetiva do prestador de serviços por falha na
realização destes (art. 14), devendo arcar, por isso, com o ressarcimento
dos danos daí decorrentes.
Deve-se entender, por isso, que o contrato
celebrado entre as partes, por se tratar de relação de consumo, rege-se pelo
Código de Defesa do Consumidor, cujo artigo 14 estabelece a
responsabilidade do fornecedor independentemente de culpa pela
reparação dos danos causados aos consumidores, assim o fazendo sem
restrição alguma quanto à integralidade desta reparação.
Cumpria à ré, por isso, provar a inexistência de
falha na prestação de seus serviços, no que diz respeito à contratação
estabelecida com a autora, sobre o que, porém, nada demonstrou.
Deve responder perante a autora, por isso, pela
ocorrência desta falha.
É de se notar, outrossim, pelo que se extrai dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
6
autos, que a autora sofreu efetivo transtorno por não ter conseguido
embarcar no voo efetivamente contratado para passar o Natal com seus
familiares, o que foi suficiente para causar-lhe graves transtornos,
preocupações, frustrações, angústias e sofrimentos, pois tinha programado
a tão esperada viagem. Dessa forma, restou devidamente caracterizado, no
caso, a ocorrência do dano moral.
O contrato de transporte aéreo é de resultado,
cabendo, portanto, ao prestador de serviço a obrigação de cumpri-lo com
segurança e prestabilidade, sob pena de ser obrigado a indenizar por
eventuais danos causados ao consumidor, como no presente caso.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Evidente, portanto, a configuração do dano moral
causado a demandante em decorrência dos fatos em questão, de modo que
faz jus à devida reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, que asseguraram de forma ampla e genérica o direito
ao ressarcimento, assim como também do art. 186 do Código Civil e do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, igualmente,
no caso em tela.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
7
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já se decidiu a este respeito, a
indenização por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem
causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para
desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”
(RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
8
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, tendo em vista que embora a ré
tenha descumprido o art. 12 da Resolução n° 400/2016 da ANAC em
relação a avisar a autora da alteração com antecedência de 72 horas,
ofereceu novo voo na mesma data o que, em tese, possibilitaria a viagem
da autora e atento a tais diretrizes e considerando-se, ainda, as
circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da presente
ação e foi acima destacado, é de se reconhecer que o montante arbitrado
pelo Douto Magistrado, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atento a
gravidade do dano moral sofrido pela demandante e tendo-se em vista a
finalidade desta indenização, merecendo, por isso, ser mantido. O
montante fixado revela-se, portanto, condizente com a gravidade do abalo
moral sofrido pela demandante, com as condições socioeconômicas desta e
a com a capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes
casos.
Em relação aos honorários advocatícios, tendo-se
em vista a fixação da indenização no patamar supracitado, bem como a
Súmula 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, a verba honorária cabível a
autora deve ser majorada para 20% sobre o valor da condenação, já
considerado o trabalho adicional realizado nesta instância recursal nos
termos do art. 85, § 11, do CPC, a fim de remunerar mais condignamente
seu patrono.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da
autora merece ser acolhida em parte, nos termos supra apontados, restando
improvida a da ré.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso da autora e nega-se ao da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006511-96.2020.8.26.0001 -Voto no
9
Thiago de Siqueira
Relator